Tribunal: TJES
Processo: 5012705-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012705-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALACI CAPELLO BELLAS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012705-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALACI CAPELLO BELLAS

AGRAVADO
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALACI CAPELLO BELLAS
contra a r. decisão de id. 20297274, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à agravante, postulada nos autos da
ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento n. 5026860-38.2022.8.08.0048
, movida em face do
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

Em suas
razões recursais
de id. 3964124, a agravante alega que, embora seus proventos de aposentadoria sejam de R$ 11.074,46 (onze mil e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), tem rendimento líquido de apenas R$ 5.189,92 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Aduz, ainda, que sobre tal rendimento líquido incide uma série de descontos oriundos de empréstimos pessoais, que reduzem significativamente sua capacidade econômica. Ressalta também que é pessoa idosa, e tem despesas diversas que faz com que esteja se valendo de seu cheque especial.

Por fim, arremata que não tem condições de custear as despesas processuais, tanto que seu pedido na demanda de origem é a repactuação de dívidas pela lei do superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

Por tudo isso, pugna pela reforma da decisão agravada, sendo-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O agravado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso, pois a agravante está patrocinada por advogado particular e não comprovou que faz jus à benesse.

Pois bem.

Na origem, a agravante ajuizou
ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento
em face do Banco agravado, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, alegando não ter condições para arcar com as despesas processuais (id. 19619338).

A fim de provar o alegado, juntou diversos documentos, tais como declaração de hipossuficiência, contracheque, extrato bancário, contratos de empréstimo pessoal e comprovantes de despesas (água, energia elétrica e aluguel).

Diante de tal requerimento, o d. Juízo de origem proferiu despacho determinando a intimação da agravante para que demonstrasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (id. 19768214).

Em resposta, a agravante juntou declarações de imposto de renda, outros contracheques, novo extrato bancário e faturas de cartão de crédito (id. 20119234).

Então, o d. Juízo de origem proferiu decisão no seguinte sentido:

“
Analisando os documentos trazidos pela parte requerente, observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não comprovam a alegada hipossuficiência. Logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!

a) a parte requerente apresentou comprovante de rendimento mensal, dos meses de agosto e setembro (IDs nºs 20119969 e 20119621). Neles constam que o rendimento bruto a quantia de R$ 11.074,45, bem como rendimento líquido da requerente equivale a R$ 5.861,25;

b) conforme demonstrado em seus extratos bancários, as contas da parte requerente possuem alta movimentação bancária (ID nº 20119630);

c) a parte requerente ainda apresentou sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 91.704,80;

d) apresentou também declaração de imposto de renda do ano-calendário 2021, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 110.045,76;

e) ressalto que todos os gastos apresentados pela parte requerente dizem respeito a como o mesmo administra suas finanças, não sendo esse um requisito para deferimento da assistência judiciaria gratuita, uma vez que tal beneficio fora inserido no nosso ordenamento jurídico a fim de amparar pessoas que realmente não tem condições para arcar com as custas processuais.

8. Desta forma, os documentos não evidenciam ser a parte requerente hipossuficiente no aspecto financeiro na forma da lei processual. O art. 99, §2º do CPC, estabelece que, verificada a falta dos pressupostos para o deferimento do pedido de assistência judiciaria, qual seja, a condição de miserabilidade, deverá o juiz determinar a parte que comprove este estado.

Ressalte-se que pela disposição em que se encontram os textos no Código de Processo Civil, a presunção legal do §3º do artigo supramencionado só será reconhecida, caso não haja as circunstâncias descritas no §2º do mesmo artigo.

9. Ora, esclareço que tais informações contrastam sobremaneira com a afirmação de não conseguir arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em caso de eventual condenação sem prejuízo de seu sustento.

Ou seja, inexistem provas nos autos da alegada miserabilidade do requerente, mostrando-se inoportuno a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC
[...]

Sendo esta a situação dos autos, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita para a parte requerente.
” (id. 20119234)

Após analisar detidamente os documentos juntados na origem, sobre os quais recai o efeito devolutivo deste agravo de instrumento, entendo que não há razão no pleito da agravante. Explico.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido é a redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em análise, ao contrário do que alega a agravante em seu recurso, vejo de seus contracheques que, mesmo com todos os descontos legais e contratuais, seu rendimento líquido mensal ainda supera os cinco mil reais, de modo que não é uma pessoa hipossuficiente em termos financeiros.

Além disso, tal como pontuou o d. Juízo de origem, t
odos os gastos apresentados pela agravante dizem respeito a como ela administra suas finanças, não sendo esse um requisito para deferimento da assistência judiciaria gratuita, uma vez que tal beneficio fora inserido no nosso ordenamento jurídico a fim de amparar pessoas que realmente não têm condições para arcar com as custas processuais.

Ademais, verifico que a agravante está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de precariedade financeira. Cito, nesse sentido, precedente deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Outrossim,
a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno AI, 035189005594, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 02/07/2019, DJES 09/07/2019)

Sendo assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indeferir o benefício da gratuidade, porque ilidida a presunção relativa ou
iuris tantum
a que se refere o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
1
. Nessa linha, consideremos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. [...]. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, AI 011189002774, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 12/02/2019, p. 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Presunção relativa. Ausência dos requisitos para concessão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário
. Precedentes. II. Na hipótese, o agravante, possui
sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 024179014147, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/02/2018, p. 16/02/2018)

Por fim, vejamos recente julgado em que a c. Segunda Câmara Cível deste e. TJES concluiu de forma análoga ao caso em exame:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. 2. A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Precedentes TJES.
3. No caso em apreço, o recorrente é aposentado como 3º sargento da polícia militar auferindo remuneração bruta acima dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, mesmo com os diversos empréstimos pessoais contraídos, cujas parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, permanece auferindo renda líquida de cerca de 04 (quatro) salários-mínimos.
4.
Há que se ponderar ainda que o agravante
[...]
encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada
. 5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente.
Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap n. 024190071316, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, DJES 07/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ;

2.
Caso em que, mesmo com todos os descontos legais e contratuais constantes em sua folha de pagamento, os rendimentos líquidos mensais da agravante ainda superam cinco mil reais, de modo que não é uma pessoa hipossuficiente em termos financeiros;

3.
Todos os gastos apresentados pela parte requerente dizem respeito a como ela administra suas finanças, não sendo esse um requisito para deferimento da assistência judiciaria gratuita, uma vez que tal beneficio fora inserido no nosso ordenamento jurídico a fim de amparar pessoas que realmente não têm condições para arcar com as custas processuais;

4
.
Para além disso, a agravante está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de precariedade financeira;

5
.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Precedentes deste e. TJES;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.